Tribunal: TJSP
Processo: 1002554-98.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo bancário – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Contratação que, embora incontroversa, não justifica tais descontos nos proventos da autora, pois o Banco réu não comprovou a efetiva disponibilização do crédito à autora – Ônus da prova que competia ao apelante – Inexigibilidade corretamente reconhecida - Devolução das quantias

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo bancário – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Contratação que, embora incontroversa, não justifica tais descontos nos proventos da autora, pois o Banco réu não comprovou a efetiva disponibilização do crédito à autora – Ônus da prova que competia ao apelante – Inexigibilidade corretamente reconhecida - Devolução das quantias descontas indevidamente, em dobro – Admissibilidade – Aplicabilidade da tese jurídica fixada Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto (EAREsp 600.663/RS e EAREsp 676.608/RS) - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" - Indenização mantida em R$ 2.000,00 – Ação procedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Descabimento - Honorários recursais – Incidência do § 11 do art. 85 do CPC – Honorários do advogado do autor majorados de 15% para 20% do valor da condenação - Recurso desprovido.